Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.
2.1. O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos judiciais prestados pelos policiais e por um dos usuários abordados no flagrante, os quais, inclusive, ratificam os elementos informativos do inquérito, tornando inviável, por conseguinte, a absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, não se encontram preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade dos acusados por penas restritivas de direitos, em face dos maus antecedentes e da reincidência.
4. O montante de pena aplicado, os maus antecedentes e a reincidência dos acusados, inviabilizam a adoção de regime inicial mais brando para o cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime inicial fechado, para ambos, conforme estabelecido na sentença.
5. Inviável a restituição dos bens apreendidos, tendo em vista que esses foram apreendidos no contexto de traficância e não foi comprovada nos autos a origem lícita e nem a devida propriedade.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.